Tribunal: TJPA
Processo: 0800800-02.2025.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800800-02.2025.8.14.0083

APELANTE: MAICO DOS ANJOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PERÍODO NOTURNO E LOCAL ERMO. INSUFICIÊNCIA PARA EXASPERAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa.

2. A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias do crime e pleiteia a incidência plena da atenuante da confissão espontânea, com possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cometimento do roubo em período noturno e em local com pouca circulação de pessoas autoriza a exasperação da pena-base; (ii) saber se a atenuante da confissão espontânea permite a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prática do delito em período noturno e em local ermo, sem elementos concretos adicionais que evidenciem maior vulnerabilidade da vítima, constitui circunstância inerente ao tipo penal de roubo, não sendo apta a justificar a valoração negativa das circunstâncias judiciais, sob pena de
bis in idem
.
5. A atenuante da confissão espontânea foi devidamente reconhecida, porém não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ e na jurisprudência dos tribunais superiores.
6. Afastada a circunstância judicial desfavorável, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal, com redimensionamento da pena, mantida a causa de aumento pelo emprego de arma branca.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. O cometimento de roubo em período noturno e em local ermo, desacompanhado de circunstâncias concretas que evidenciem maior reprovabilidade, não autoriza a exasperação da pena-base. 2. A atenuante da confissão espontânea não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 59, 65, III, “d”, 68 e 157, §2º, VII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 231; STJ, REsp nº 2.188.571; STJ, AREsp nº 2.836.016.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em

conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte três dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pela defesa de
MAICO DOS ANJOS DA SILVA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA (ID 33856521), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Narra a
denúncia
(ID 33856476) que, no dia 07/10/2025, por volta das 03h00min, na Rua Marambaia, no município de Curralinho/PA, o apelante, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca), subtraiu a bolsa da vítima, contendo objetos pessoais, documentos e valores, evadindo-se em seguida.

Segundo a peça acusatória, após diligências policiais, o réu foi localizado nas proximidades do local dos fatos, ainda na posse de parte dos bens subtraídos, sendo reconhecido pela vítima como autor da empreitada criminosa.

Nas
razões
recursais (ID 33856526), a defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, a fim de afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime, fixando-se a pena-base no mínimo legal, bem como o reconhecimento integral da atenuante da confissão espontânea, com afastamento da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Em
contrarrazões
(ID 33856532), o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

Nesta Superior Instância,
o Douto Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame
(ID 34844291) manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento de Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. MÉRITO

1.1
Da readequação da pena-base (circunstâncias do crime)

A defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, ao argumento de ausência de fundamentação concreta para a valoração negativa das circunstâncias do crime.

A irresignação merece acolhimento.

Para melhor compreensão da controvérsia, faz-se necessária a transcrição do trecho pertinente da sentença:

“
Dosimetria da pena.

1ª Fase.

Inicialmente, analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

1. A
culpabilidade
refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.
Não existem elementos a serem valorados.

2. Os
antecedentes criminais
tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos.
Não existem elementos a serem valorados.

3. Quanto à
conduta social dos acusados
, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside),
não existem elementos a serem valorados.

4. A
personalidade do agente
,
não existem elementos a serem valorados.

5. Os
motivos do crime
referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito,
sendo essas inerentes ao tipo penal.

6. As
circunstâncias do crime
analisam o seu “modus operandi”, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência etc.
As circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente, nos termos do art. 59 do Código Penal, porquanto a conduta foi praticada em local ermo e no período noturno, por volta de 02h00min, circunstâncias que extrapolam aquelas ordinariamente inerentes ao tipo penal do roubo. Tal contexto revela maior reprovabilidade da conduta, aproveitamento da acentuada vulnerabilidade da vítima, que se encontrava em deslocamento após viagem, o que potencializou a eficácia da ação criminosa e reduziu significativamente as possibilidades de resistência ou socorro. Aumento a pena mínima em 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima cominada para o tipo penal.

7. As
consequências do crime,
que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito.
Não há elementos para avaliar.

8. O
comportamento da vítima

não contribuiu para o cometimento do crime
. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Com base nas circunstâncias judiciais acima, fixo
a PENA-BASE
em
04 anos e 09 meses de reclusão e 53 dias-multa.

2ª Fase.

Não há circunstâncias agravantes.

Existente a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal e Súmula 545 do STJ), uma vez que o réu admitiu os fatos, confessando que subtraiu a bolsa da vítima. Portanto, reconheço essa atenuante e aplico a fração de 1/6 de redução da pena, desde que não ultrapasse o mínimo legal.

Diminuo a pena em 1/6 e fixo
a PENA PROVISÓRIA em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa

3ª Fase.

Não há causa diminuição de pena aplicável.

Há causa de aumento de pena, referente a prática do roubo com emprego de arma branca, com base no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal.

Aumento a pena em 1/3 e fixo a
PENA DEFINITIVA
em
05 anos e 04 meses de reclusão e 16 dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
” (ID 33856521)

Verifica-se que o Juízo de origem valorou negativamente as circunstâncias do crime com fundamento no fato de o delito ter sido praticado em período noturno e em local com reduzida circulação de pessoas.

Todavia, tais elementos, por si sós, não se mostram aptos a justificar a exasperação da pena-base, porquanto inerentes à própria dinâmica do delito de roubo, não evidenciando maior reprovabilidade concreta da conduta.

As circunstâncias descritas nos autos, tais como o emprego de arma branca, ameaças de morte e uso de violência para a subtração, não extrapolam o padrão de execução do delito de roubo, constituindo elementos inerentes ao tipo penal ou já valorados na majorante, não se prestando, portanto, à exasperação da pena-base, sob pena de indevido
bis in idem
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:

“A jurisprudência desta Corte entende que
o roubo praticado à noite, sem particularidades que aumentem a vulnerabilidade da vítima, não justifica a majoração da pena-base
. 4. Não foi demonstrado aumento de vulnerabilidade da vítima em razão do horário, como diminuição da visibilidade ou da vigilância, o que impede a valoração negativa das circunstâncias do crime.” (STJ, REsp nº 2.188.571, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 10/11/2025) (grifei)

No caso concreto, não se verificam elementos adicionais que demonstrem circunstância excepcional apta a justificar a valoração negativa do vetor judicial.

Assim,
impõe-se o afastamento da circunstância judicial desfavorável, com a consequente redução da pena-base ao mínimo legal
.

1.2
Da atenuante da confissão espontânea e da Súmula nº 231 do STJ

A defesa sustenta a possibilidade de redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pleiteando o afastamento da Súmula nº 231 do STJ.

A pretensão não merece acolhimento.

Consoante se verifica da sentença, o magistrado de origem reconheceu expressamente a incidência da atenuante da confissão espontânea, promovendo a redução da pena na fração de 1/6, nos termos do art. 65, inciso III,
alínea
“d”, do Código Penal, verificando-se, portanto, que a circunstância atenuante foi efetivamente considerada na dosimetria, inexistindo qualquer prejuízo ao apelante.

Todavia, consignou corretamente que a incidência da referida circunstância não autoriza a fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal, em observância ao entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ.

A jurisprudência da Corte Superior é pacífica no sentido de que:

"Esta Corte possui o entendimento de que
é inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da presença de circunstância atenuante, conforme dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A tese defensiva já foi amplamente analisada e rejeitada em âmbito superior, sendo reafirmada tanto pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 190), quanto pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 158),
com o entendimento de que o critério trifásico de individualização da pena previsto no artigo 68 do Código Penal impede a fixação de penas abaixo do patamar mínimo abstratamente cominado
.” (STJ, AREsp nº 2.836.016/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 10/04/2025) (grifei)

Nesse contexto, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que a atenuante foi devidamente reconhecida e aplicada dentro dos limites legais.

A pretensão de afastamento do referido enunciado sumular não encontra respaldo na jurisprudência dominante,
razão pela qual não há como acolher a tese defensiva
.

1.3
Da dosimetria da pena

Conforme fundamentado anteriormente,
afastada a circunstância judicial desfavorável, impõe-se o redimensionamento da pena
, nos termos do art. 68 do CP.

Primeira fase

Na primeira fase da dosimetria, o delito previsto no art. 157 do CP comina pena abstrata de
04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, além de multa
.

No caso, afastada a circunstância judicial desfavorável e sendo neutras as demais,
fixo a pena-base no mínimo legal, estabelecendo-a em 04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa
.

Segunda fase

Não há circunstâncias agravantes.

Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP e Súmula 545 do STJ), contudo, sua incidência não autoriza a redução da pena
aquém
do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

Assim, mantém-se a
pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

Terceira fase

Não há causas de diminuição.

Presente a causa de aumento referente ao emprego de arma branca (art. 157, §2º, VII, do CP), razão pela qual aumento a pena em 1/3,
fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa
, mantido o valor unitário fixado na sentença.

1.4
Regime inicial e consectários

Considerando o
quantum
da pena aplicada, mostra-se adequada a
manutenção do regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º,
alínea
“b”, do CP.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para afastar a circunstância judicial desfavorável e redimensionar a pena, mantida a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e reduzida a pena de multa para 12 (doze) dias-multa,
mantidos os demais termos da r. sentença.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026